Tribunal: CARF
Processo: 10410.722665/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722665/2011-61
ACÓRDÃO
3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALAGOANA DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância nos termos do
Resp. 1.221.170/PR.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, o ônus de comprovar a existência de créditos da não
cumulatividade ou de eventuais direitos creditórios é da contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/CTA), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade mantendo o Despacho Decisório, em desfavor da Recorrente
COMPANHIA ALAGOANA DE REFRIGERANTES.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 3181/3195) apresentada em
21/05/2012, em face do deferimento parcial (R$ 1.674.698,88 – fl. 3176) de pedido de
ressarcimento (PER/Dcomp no 24687.67214.281207.1.1.11-4030) de crédito de Cofins não
cumulativa relativa ao 3o trimestre de 2007, proveniente de operações no mercado interno,
apresentado em 28/12/2007, no montante de R$ 2.190.451,45 (fls. 07/09). No despacho
decisório questionado (fls. 3173/3176), consta que, em decorrência do deferimento parcial,
foi parcialmente homologada a compensação constante do PER/Dcomp no
32311.80885.281207.1.3.11-7203.
No aludido PER/Dcomp a contribuinte indicou créditos de R$ 0,00, R$ 0,00 e R$
2.190.451,45, relativamente à Cofins não cumulativa (mercado interno – art. 17 da Lei no
11.033, de 2004) dos meses de julho, agosto e setembro de 2007, respectivamente.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 16/20, o Parecer Saort DRFB/MAC no 162/2012 de fls.
3173/3175 e o despacho decisório de fl. 3176, cientificado em 19/04/2012 (fl. 3180), o
ressarcimento foi parcialmente deferido porque após a análise do crédito foi identificado
apenas o valor de R$ 1.674.698,88 como disponível para ressarcimento. Os valores
glosados (R$ 515.752,57) referem-se, segundo o Relatório Fiscal, a pneus e câmaras, auto
peças, gás liquefeito de petróleo – GLP, cerveja e concentrados de preparações compostas,
água, esgoto, cantina e outros.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos, alega a “existência
de crédito oriundo da aquisição de pneus, câmaras de ar, auto peças, gás liquefeito de
petróleo/GLP, cerveja e concentrados de preparações compostas.” Discorre sobre o regime
da não cumulatividade e diz que desse regime foram excluídas as “receitas advindas da
venda de mercadorias sujeitas ao modelo monofásico, impossibilitando, com isso, o
aproveitamento de créditos por parte dos contribuintes.” Diz, ainda, que com a conversão
da MP 135, de 2003 na Lei no 10.833, de 2003, essa vedação persistiu, mas que, em
30/04/2004, com a edição da Lei no 10.865, de 2004, isso teria mudado. Salienta que com a
modificação introduzida por essa lei no art. 1o, §3o da Lei no 10.833, de 2003, ocorreu a
ampliação do regime não cumulativo que passou a alcançar todas as receitas submetidas à
incidência monofásica da Cofins e do PIS/Pasep. Ao alterar tais dispositivos, acrescenta, a
Lei no 10.865, de 2004, também possibilitou ao produtor/importador apurar créditos em
relação a custos/despesas vinculados à produção/importação de bens cuja receita de venda
esteja submetida à incidência monofásica do PIS/Pasep e da Cofins, ressaltando que, nesse
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
3
caso, na operação seguinte, a compra desses produtos para revenda não ensejaria o
creditamento por parte do distribuidor, comerciante ou similar.
Conclui o seu raciocínio, dizendo que o produtor/importador pode apurar créditos tão
somente em relação aos demais custos/despesas elencados nos arts. 3o das Leis nos 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, deixando de fazê-lo, todavia, em relação aos bens adquiridos
para revenda se sujeitos ao modelo monofásico. Logo, aduz, a limitação ao aproveitamento
do crédito deve ocorrer somente em relação à aquisição de bens para revenda.
Quanto aos itens glosados, diz que, por não serem mercadorias sujeitas à revenda, “ainda
que sobre elas incida o modelo monofásico, a tomada de crédito, quando das respectivas
aquisições, é garantida pela Lei no 10.865/04 (em vigor naquele exercício) a qual alterou as
normas estabelecidas nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/04.” Cita e transcreve jurisprudência
a respeito. Salienta o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 e reforça que “as
operações efetuadas no sistema monofásico, ainda que submetidas ao sistema de tributação
sujeitos à alíquota zero, não impedem os contribuintes de realizarem a manutenção dos
créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.” No tópico seguinte, discorre sobre a
“existência de crédito oriundo da aquisição de água, tratamento de esgoto e outros créditos
glosados.” Lembra que a água também é produto sujeito à tributação monofásica e que, nos
termos da legislação, é permitido o aproveitamento do crédito a título de PIS/Pasep e
Cofins, “desde que o produto não seja utilizado para revenda.” Aduz que a água, numa
fábrica de bebidas, é essencial, não sendo só matéria-prima, já que incorporada ao produto
final, “mas também como insumo, utilizado na manutenção das máquinas e equipamentos
do processo produtivo de forma a atender às rígidas normas de higiene e limpeza.” No que
tange ao tratamento do esgoto, salienta ser de suma importância na atividade desenvolvida.
Salienta que as indústrias de bebidas geram grande quantidade de efluentes, motivo pelo
qual possuem instalações específicas para o seu tratamento até mesmo por determinação
legal. Assim, “se o conceito de insumo compreende todos os gastos incorridos com custos e
despesas operacionais dos contribuintes na manutenção de suas atividades, certo é que as
despesas relacionadas ao tratamento de esgoto devem ser concebidas por ocasião do cálculo
do crédito utilizado na compensação dos débitos fiscais relacionados ao CSLL e IRPJ.”
Quanto aos outros créditos glosados “por falta de previsão legal”, expressão genérica
utilizada pela fiscalização, afirma que não como se defender, sendo certo que tal situação
gera cerceamento do direito de defesa.
No tópico II.3 (Créditos por Unidade de Produto) de sua manifestação, diz que não merece
prosperar a glosa dos créditos sobre as mercadorias sujeitas à tributação por pauta,
calculados por unidade de medida de produto, posto que a empresa efetuou o desconto em
conformidade com a legislação de regência.
A seguir, reclama a necessidade de perícia contábil (subitem III), nos termos do art. 420 do
CPC, de forma a averiguar a existência do crédito.
Ao final, requer o acolhimento de sua manifestação e o deferimento do pedido de
ressarcimento, com a consequente homologação das compensações efetuadas.
Adicionalmente, requer a realização de prova pericial.
Em 04/04/2018, consoante despacho de fl. 3206, o presente processo foi encaminhado para
esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
Posteriormente, em 25/06/2018, conforme despacho de fls. 3207/3208, o processo foi
devolvido, em diligência, para a Safis da DRF em Maceió, para o detalhamento das glosas
efetuadas.
Às fls. 3213/3214, cópia de Termo de Diligência Fiscal 01, contendo intimação dirigida à
contribuinte para a apresentação de planilhas e demais documentos, relativos ao crédito
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
4
pleiteado. Às fls. 3220/3221, cópia dos Termos de Diligência Fiscal 02 e 03, concedendo
novos prazos à contribuinte. À fl. 3222, petição da contribuinte solicitando prorrogação de
prazo para atendimento da intimação.
Em decorrência do não atendimento das intimações, foi lavrado o Termo de Encerramento
de Diligência de fls. 3216/3217. Posteriormente, em 05/12/2018, o processo foi devolvido
para julgamento (fl. 3229).
Em 05/02/2019, consoante despacho de fls. 3230/3231, o processo foi novamente
devolvido, em diligência, para a Safis da DRF em Maceió, para o detalhamento das glosas
efetuadas em face do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018.
Às fls. 3235/3236, cópia de Termo de Intimação Fiscal no 1, dirigido à contribuinte e
recebido em 19/02/2019. À fl. 3238, a contribuinte informa sobre a impossibilidade de
atender à intimação e encaminha planilhas das contas contábeis (razão) para análise. Às fls.
3240/3242, cópia do Termo de Intimação Fiscal no 2, recebido pela contribuinte em
28/03/2019. À fl. 3243 a contribuinte informa que não tem como cumprir o solicitado,
alegando que “não tem mais os arquivos eletrônicos do período solicitado.” Às fls.
3245/3246, Termo de Encerramento de Diligência. Às fls. 3250/3273, cópia de documentos
societários. Às fls. 3274/3549, cópia de planilhas do livro razão analítico.
Em 17/06/2019, em razão do encerramento da diligência, o processo foi devolvido para
julgamento (fl. 3550).
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/CTA votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/07/2007 a 30/09/2007 INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus de
comprovar a existência de créditos da não cumulatividade ou de eventuais direitos
creditórios é da contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Manifestação de
Inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso
voluntário, portado da seguinte estrutura:
TEMPESTIVIDADE
I – DOS FATOS
II – O DIREI TO
III – DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – IMPORTÂNCIA PARA O
DESLINDE DA QUESTÃO
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
5
IV – DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
Ante o exposto, requer a recorrente sejam acolhidas suas razões de fato e de direito para
determinar a reforma do Acórdão recorrido, determinando-se o cancelamento das
exigências fiscais e deferido o pedido de reconhecimento total dos créditos dispostos na
PER-DECOMP
n°
24687.67214.281207.1.1.11-4030
e
PER-DCOMP
no
32311.80885.281207.1.3.11-7203, resultando na homologação de todas as compensações
então efetuadas, por ser de sublime JUSTIÇA!
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao mérito.

I – Do mérito
A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a
(im)possibilidade de homologação integral do pedido de compensação de débitos fiscais (CSLL e
IRPJ, no 4o trimestre de 2005) com créditos da contribuição a Cofins não cumulativa.
O PER/Dcomp no 24687.67214.281207.1.1.11-4030 de crédito de Cofins não
cumulativa relativa ao 3o trimestre de 2007, proveniente de operações no mercado interno no
montante de R$ 2.190.451,45 (fls. 07/09) foi parcialmente deferido, tendo sido reconhecido o valor
creditório de R$ 1.674.698,88 – fl. 3176.
A Recorrente é pessoa jurídica cuja atividade principal é a produção de refrigerantes
e o direito aos créditos objeto de controvérsia compreende a aquisição de pneus, câmaras de ar,
autopeças, gás liquefeito de petróleo/GLP, cervejas e concentrados de preparação compostas.
Feitas estas considerações preliminares, consta às fls. 16/20 do Relatório Fiscal que
foram realizadas as seguintes glosas:
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
6

Irresignada, a Recorrente pugna pelo reconhecimento da existência do crédito
oriundo da aquisição de pneus, câmaras de ar, autopeças, gás liquefeito de petróleo (GLP), cerveja e
concentrado de preparações compostas.

a) Do crédito da aquisição de pneus, câmaras-de-ar, autopeças, gás liquefeito
de petróleo e concentrados de preparação compostas.
Para contextualizar a controvérsia, a Recorrente discorre sobre a edição da Medida
Provisória no 135/03 e da criação da Lei n° 10.865/02 que acrescentou aos artigos 3o, inciso I das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03 a alínea “b”, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;(Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
...................................................................................................................................
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta Lei, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 10.925, de 2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
7
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e VII
do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive
no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos
ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no
País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
...................................................................................................................................
§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da
pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição
Segundo conclui a Recorrente, ao contribuinte não é conferido o direito de tomar
crédito em relação a compra de bens sujeitos à incidência monofásica para posterior revenda, nada o
impedindo, por conseguinte, de apurar créditos em relação a outros custos/despesas tributadas pelas
contribuições ao Pis e Cofins, a exemplo das glosas relativas a pneus, câmaras-de-ar, autopeças, gás
liquefeito de petróleo e concentrados de preparação compostas. (fls. 3.584).
Adicionalmente, cita o resultado alcançado pelo RESP n° 1.227.541/RS e conclui
afirmado que quer seja pela Lei no 10.865/05 ou pela Lei no 11.033/04, o aproveitamento dos
créditos dos produtos enumerados no parágrafo anterior deve ser admitido, vez que não foram
adquiridos para revenda, devendo, portanto, ser deferido o pedido de homologação total dos
respectivos créditos.
Com efeito, considerando que a inclusão da alínea ‘b’ ao inc. I do art. 3o das Leis n°
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 não autoriza o desconto de créditos de produtos sujeitos a
incidência monofásica, tal como alegado na peça recursal, e que a própria Recorrente esclarece às
fls. 3584 que os bens sob análise não teriam sido adquiridos para revenda, mas para consumo,
portanto, para serem utilizados como insumo ligado à produção de refrigerantes, o que deve
ser analisado no presente caso é se os bens glosados pela fiscalização são, de fato insumos
utilizados em seu processo produtivo à luz do entendimento fixado pelo STJ no julgamento do
RESP no 1.221.170/PR, cuja repercussão geral foi conhecida, em 22/02/2018.
Assim, em matéria de creditamento das contribuições ao Pis e a Cofins, os critérios
da essencialidade e relevância aplicáveis são aqueles delimitados no Voto da Ministra Regina
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
8
Helena Costa, conforme observação que constou na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF:
35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-se o
critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes Maia Filho
realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa. (...)
Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)” constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b)
seja “por imposição legal.
Conforme se nota, o conceito de insumo delimitado no REsp no 1.221.170/PR não
diverge muito do entendimento que já vinha sendo adotado predominantemente neste CARF sobre a
matéria, a qual reclamava há muito tempo uniformização na jurisprudência, razões pelas quais este
Colegiado tem se curvado a esse entendimento do STJ antes do seu trânsito em julgado conforme
orienta a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Feitas essas considerações, em consonância com o entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR de que insumo é todo bem e serviço
essencial e/ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, devendo ser analisado, de forma
individualizada, o processo produtivo desempenhado alinhavado ao conjunto probatório carreado
aos autos, passa-se à análise dos itens objeto de controvérsia opostos no presente Recurso
Voluntário.
Pois bem, compulsando os autos, consta às fls. 3.207 que o processo foi objeto de
duas diligências para detalhamento/comprovação das despesas glosadas, tendo sido a Recorrente
devidamente intimada em 02/10/2018 para apresentar os seguintes documentos:
1- Planilha em Excel, contendo apenas as aquisições consideradas para crédito do
Pis/Cofins, no valor de R$ 2.190.451,45, com as informações (Nota fiscal, CNPJ, razão
social, data da entrada da nota fiscal, data da emissão da NF, total, descrição do produto,
código do produto/NCM, quantidade, valor unitário, valor total dos itens, total Pis
alíquota/pauta, total Cofins, alíquota/pauta e conta contábil),
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
9
2-Planilhas auxiliares com demais créditos de Pis/Cofins, 3- Memória de cálculo, se
necessário, de forma a auxiliar na compreensão dos cálculos para obtenção do crédito de
Pis/Cofins, no valor do PERDCOMP, R$ 2.190.451,45.
Entretanto, mesmo após a realização de 03 (três intimações) a Recorrente não
apresentou os documentos/esclarecimentos necessários para satisfazer o cumprimento dessa
primeira diligência requerida pela Delegacia de Julgamento em Curitiba (fls. 3.230).
Após o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, DRJ remeteu o processo
para que a Sefis da DRF em Maceió procedesse a revisão do Despacho Decisório.
Desta feita, através do Termo de Intimação Fiscal n° 1 a Recorrente foi novamente
intimada a apresentar os documentos comprobatórios (que haviam sido objeto da primeira
diligência) que amparassem o direito creditório glosado no respectivo PER DCOMP, tendo
informado enfrentar dificuldades para cumprir a diligência, e, em substituição às planilhas
solicitadas apresentado em formato Excel as Contas Contábil (Razão), onde foram contabilizados os
registros de todas as aquisições consideradas para créditos de PIS/Cofins.
Isto posto, a DRJ manteve as glosas firmadas pelo julgador de piso, conforme extrai-
se do trecho abaixo reproduzido:
Como já foi ressaltado, a atividade principal da contribuinte é a produção de refrigerantes.
Tendo essa atividade como principal, a interessada em momento algum explica qual a
utilização que ela teria dado para os pneus, as câmaras de ar, as auto peças e o GLP (itens
‘a’ a ‘c’ do Relatório Fiscal, fl. 18), sendo certo que o simples argumento de que não se
sujeitaram à revenda não autoriza o crédito. Pode-se até especular que tais itens tenham
sido necessários para a manutenção de veículos, o transporte ou a movimentação das
mercadorias produzidas, mas, ressalte-se, não há qualquer certeza ou prova acerca disso já
que a contribuinte limita-se a afirmar que são insumos sem indicar sua utilização no
processo de produção. O que não se especula, porque se tem certeza, é que tais produtos
evidentemente não são nem essenciais nem relevantes para a produção de refrigerantes.
(...)
A questão é que, como já estabelecido no presente voto, a contribuinte em sua manifestação
nada argumenta acerca da utilização dessas mercadorias, nada esclarece acerca do uso delas
no processo produtivo. Assim, resta evidente que, à ausência de tais esclarecimentos, outro
caminho não há senão o de rejeitar sua utilização como insumo. (fls. 3.565/3.566).
Na apresentação no Recurso Voluntário, a Recorrente não anexou nenhum
documento adicional ou explicou como os pneus, as câmaras de ar, as autopeças e o GLP (itens ‘a’
a ‘c’ do Relatório Fiscal, fl. 18) fazem parte do processo produtivo de produção de refrigerantes.
É de se notar que a Recorrente se esquivou de demonstrar a vinculação de
essencialidade e relevância dos itens glosados de modo fornecer elementos que justificassem a
reversão das glosas.
Isto posto, considerando que a prova assume um caráter essencial quando se examina
a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado e que a Recorrente não comprovou a relação dos
itens glosados ao processo produtivo, não é possível concluir que as glosas devem ser revertidas.
Portanto, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
10

b) Do crédito da aquisição de água – tratamento de esgoto e outros créditos
glosados
Neste item foi glosado o aproveitamento de crédito com despesas com água e esgoto,
além de cantina e “outros” por falta de previsão legal.
Em sede recursal, a Recorrente esclarece que a água é essencial em uma fábrica de
bebidas para fabricação de refrigerante e cerveja, sendo matéria prima indispensável a composição
das mercadorias através da diluição do xarope e preparação para recebimento do gás carbônico, e,
também como insumo utilizado na manutenção das máquinas e equipamentos do processo
produtivo de forma a atender as rígidas normas de higiene e limpeza.
Ressalta, ainda, que a água não é utilizada para revenda, mas tão somente na
produção/fabricação dos produtos e para atender as necessidades da fábrica na linha de produção.
Nesse contexto, cita que o art. 3o, inciso II da Lei n° 10.833/03 autoriza o creditamento dos bens e
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados a venda. Cita a Solução de Consulta no 65 de 21 de maio de 2008.
Assim, conclui que não há como afastar o direito da Recorrente na utilização de
créditos oriundos da água que seja como matéria prima (incorporado ao produto final), que seja
como insumo, utilizada na limpeza de vasilhames, máquinas, equipamentos e instalações da linha
de produção.
Nada obstante, o processo foi baixado em diligência em duas ocasiões para que as
glosas fossem detalhadas, por períodos e valores, contudo, sob a justificativa de que enfrentava
dificuldades para apresentar os documentos fiscais e contábeis a Recorrente apresentou em formato
Excel apenas as Contas Contábil (Razão), onde foram contabilizados os registros de todas as
aquisições consideradas para créditos de PIS/Cofins. (Fls. 3.567 e ss.).
Ocorre que com base nas planilhas apresentadas não foi possível detalhar e
individualizar as despesas, senão vejamos:
Analisando-se as referidas planilhas, vê-se que contém o detalhamento das contas
1.01.02.32.0001.01 (Cofins – Receita Bruta) e 1.01.02.32.0001.04 (PIS – Receita Bruta) de
10 a 12/2007. Nos lançamentos constantes dessas contas, vê-se apenas o valor das
contribuições correspondentes a notas fiscais de aquisição de mercadorias, ou seja, não há,
a partir desses registros, como apurar os créditos vinculados a cada um dos produtos
mencionados nos autos e que foram objeto de glosas em razão do pedido de ressarcimento.
Assim, embora conteste as glosas realizadas pelo julgador de piso, mesmo intimada
em diversas ocasiões, a Recorrente não comprovou a origem dos créditos glosados, limitando-se a
fazer observações gerais desamparadas dos respectivos documentos comprobatórios requisitados
desde a primeira intimação.
No que se referem aos créditos relativos ao tratamento de esgoto, verifica-se que
conforme já destacado pela DRJ, os dispêndios com aludido serviço não se encontram devidamente
detalhados para análise, não sendo possível identificar se os mesmos, em sua totalidade, decorrem
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
11
da industrialização do produto final da empresa. Sendo assim, não há como considerar como
geradores de créditos da não cumulatividade.
Resta evidente que a Recorrente optou por não atender as diversas intimações
solicitadas pela autoridade fiscal, conforme constatado pela DRJ às fls. 3569:
Conforme já relatado, a contribuinte, em vários momentos foi intimada a apresentar
documentação capaz de permitir o detalhamento de todas as glosas efetuadas, inclusive as
relativas ao item “outros glosados por falta de previsão legal”, contudo, apesar de todas as
oportunidades disponibilizadas nos autos, a contribuinte limita-se a alegar a
impossibilidade de apresentação dos documentos em razão do lapso de tempo decorrido.
Evidente que tal alegação não pode ser aceita, afinal, era e é do seu total interesse manter a
integridade dessa documentação já que enquanto o seu pedido de ressarcimento encontra-se
sob análise essa documentação é passível de ser solicitada para possível verificação de sua
consistência. Na sua falta, sentido algum há em se cogitar de cerceamento do direito de
defesa ou mesmo de reverter o entendimento fiscal.
Ainda neste tópico recursal, a Recorrente dedica um parágrafo para registrar que “em
relação aos outros créditos glosados por falta de previsão legal” o agente fiscalizador não explicita
quais créditos foram glosados, impedindo, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.
Em verdade, nos autos do processo em análise há farto material que permite
constatar que a própria Recorrente impossibilitou a aferição da certeza e liquidez do direito
creditório. Na condição de interessada caberia à Recorrente apresentar a documentação solicitada e
comprovar a natureza das despesas em lugar de realizar alegações genéricas e negar-se a entrega da
documentação comprobatória.
Pelo exposto, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.

c) Créditos por unidade de produto
A autoridade fiscal identificou que a Recorrente haveria se creditado indevidamente
das aquisições de lata de alumínio classificadas no código 76.12.90.19 da TIPI e de embalagens e
pré-formas classificadas, respectivamente, nos códigos 3923.30.00 e Ex 01 da TIPI.
Ao proceder a análise dos DACON este ponto foi exaustivamente detalhado pela
DRJ (fls. 3569 – 3572) tendo sido verificado que o valor total dos créditos apurados após os ajustes
foi inferior ao informado, conforme pode ser visualizado através das tabelas abaixo reproduzidas:
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
12

Em sede recursal, a Recorrente afirma que procedeu o desconto correto dos referidos
créditos em observância ao que determina o art. 51, da Lei no 10.833/2003, razão pela qual a glosa
realizada pela fiscalização não merece prosperar.
Segundo consta no Relatório Fiscal a análise dos créditos por unidade de produto foi
realizada com base no mesmo artigo ao qual a Recorrente faz referência, não tendo sido encontrado
nenhum equívoco na metodologia utilizada.
Desta feita, não tendo sido identificadas falhas na apuração, não há reforma a ser
feita no Acórdão recorrido.

d) Do pedido de perícia contábil
A Recorrente invoca o disposto no art. 420 do CPC e requer a realização de perícia
contábil para que seja analisada a existência de direito creditório tributário a ser utilizado.
No caso em tela, o pedido de perícia é prescindível ao julgamento do lançamento
tributário, motivo pelo qual, nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72 deve ser indeferido.
Com efeito, por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário a Recorrente se
limitou a realizar considerações genéricas, tendo se furtado à apresentação dos documentos
necessários a comprovação do direito creditório em diversas vezes que foi intimada.
Pelo exposto, deve ser indeferido o pedido de perícia.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.245 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722665/2011-61
13

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 3620
DF CARF MF
Original